Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. SOBREPARTILHA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. COMUNICABILIDADE. COISA JULGADA.
1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando há prova da necessidade do benefício.
2. Comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhados quando da separação do casal, cujo regime permite.
3. Para a confirmação da coisa julgada material faz-se necessário a existência de uma decisão relativa ao mérito da questão levada ao juiz, cuja característica de imutabilidade é indiscutível, uma vez que não há possibilidade de reanálise da ação sobre a qual se operou o trânsito em julgado, salvo por ação rescisória (art. 502 do CPC).
4. A afirmação no julgado de que não há prova apta a embasar a existência de suposto patrimônio alegado pela parte não se confunde com questão de mérito apta a atrair os efeitos da coisa julgada.
5. Deu-se provimento ao recurso.